Tribunal: TJMT
Processo: 1032498-80.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032498-80.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVERTON PEREIRA FAGUNDES - CPF: 012.358.541-40 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E JULGOU EXTINTO O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE ADESÃO, CONTENDO ASSINATURA EM NOME DO RECLAMANTE –
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA EM TEMPO OPORTUNO
– INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165695997, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) Leigo (a) e julgou
parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 169,17 (cento e sessenta e nove reais e dezessete centavos).

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais,

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Exercício regular do direito;

2)

A inexistência dos danos morais;

2) A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débito no valor de
R
$ 169,17 (cento e sessenta e nove reais e dezessete centavos)
,
que afirma desconhecer, eis que não possui qualquer relação jurídica com o banco réu.

O reclamado, em sede de contestação (ids. nºs 165695987/165695989),
anexou aos autos cópia do documento pessoal do autor
,
além da proposta de adesão às cláusulas e condições gerais do crédito direto ao consumidor e o termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro, contendo assinatura em nome do autor
,
os quais foram devidamente impugnados pelo reclamante no id. 165695996
,
afirmando
não ter contratado ou utilizado os serviços do demandado
.

Contudo, percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

No caso
,
somente o especialista técnico consegue esclarecer, com segurança, a existência ou não de fraude, uma vez que a sua análise é feita através de métodos e equipamentos adequados
.

Logo, ante a semelhança havida entre a assinatura firmada na
proposta de adesão às cláusulas e condições gerais do crédito direto ao consumidor e o termo de autorização de cobrança de prêmio de seguro
anexados pelo reclamado e as constantes dos documentos que instruíram a inicial, tenho que imprescindível a realização de perícia grafotécnica para a efetiva averiguação da autenticidade das assinaturas, fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de impedir um injusto julgamento em prejuízo de uma das partes.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. I. A autora nega que tenha assinado o contrato trazido aos autos pelo banco demandado II. Destarte, considerando a negativa da requerente referente quanto à contratação, necessária se mostra a realização de perícia grafotécnica para o deslinde da controvérsia. III. Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. Inteligência do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71002908390, Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, Turmas Recursais, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em 14/12/2011)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a incompetência do Juizado Especial Cível
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pelo reclamado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023